Tribunal: TJDFT
Processo: 0737261-56.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0737261-56.2018.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: KAROL GONCZAROWSKA REZENDE EMBARGADO: J&amp;F INVESTIMENTOS S.A D E S P A C H O Cuida-se de Embargos de Declaração (ID 12498602) opostos por KAROL GONCZAROWSKA REZENDE em face de Acórdão (ID 19863947) que negou provimento à Apelação. Em observância ao disposto no art. 1.023, § 2o do CPC, intimem-se a parte Embargada para, querendo, manifestar-se, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre os embargos opostos. Após, com ou sem manifestação, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 5 de outubro de 2020 15:31:14. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador